Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-95.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
ÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E DA CONVICÇÃO MOTIVADA. MÉRITO RECURSAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. TEOR CONCLUSIVO CABAL DO LAUDO PERICIAL, NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEVIDO. 2. SEGURADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91.
1. Recurso da autora. Arguição preliminar de nulidade da sentença, a pretexto da necessidade de reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica por profissional especialista em ortopedia. Descabimento. Basta que o perito seja profissional médico, detentor de conhecimento técnico para cumprimento do encargo, não sendo necessária, no caso em concreto, especialização em área singularizada da medicina. Além disso, há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Princípios da livre admissibilidade das provas e da convicção motivada. Arguição rejeitada. Pedido de concessão de benefício acidentário. Atividades habituais de refiladora. Acidente com lesões no punho e mão esquerda. Inexistência de incapacidade laboral ou redução da capacidade laborativa. Não há alterações nos movimentos de força e preensão do seguimento afetado. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Ausência de impugnação científica do laudo médico. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos. Recurso desprovido.
2. Isenção legal da autora quanto ao pagamento de verbas sucumbenciais. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a isenção da segurada quanto ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000357-95.2021.8.26.0108; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/05/2025; Data de Registro: 02/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/05/2025

Data de publicação:

02/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. NÃO ACOLHIMENTO. BASTA QUE O PERITO SEJA PROFISSIONAL MÉDICO, DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA CUMPRIMENTO DO ENCARGO, NÃO SENDO NECESSÁRIA, NO CASO EM CONCRETO, ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA SINGULARIZADA DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. NÃO ACOLHIMENTO. BASTA QUE O PERITO SEJA PROFISSIONAL MÉDICO, DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA CUMPRIMENTO DO ENCARGO, NÃO SENDO NECESSÁRIA, NO CASO EM CONCRETO, ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA SINGULARIZADA DA MEDICINA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. PRINCÍPIOS DA LIVRE ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS E DA CONVICÇÃO MOTIVADA. MÉRITO RECURSAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. TEOR CONCLUSIVO CABAL DO LAUDO PERICIAL, NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL NO SEGMENTO AFETADO. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEVIDO. 2. SEGURADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91.
1. Recurso da autora. Arguição preliminar de nulidade da sentença, a pretexto da necessidade de reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica por profissional especialista em ortopedia. Descabimento. Basta que o perito seja profissional médico, detentor de conhecimento técnico para cumprimento do encargo, não sendo necessária, no caso em concreto, especialização em área singularizada da medicina. Além disso, há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Princípios da livre admissibilidade das provas e da convicção motivada. Arguição rejeitada. Pedido de concessão de benefício acidentário. Atividades habituais de refiladora. Acidente com lesões no punho e mão esquerda. Inexistência de incapacidade laboral ou redução da capacidade laborativa. Não há alterações nos movimentos de força e preensão do seguimento afetado. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Ausência de impugnação científica do laudo médico. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos. Recurso desprovido.
2. Isenção legal da autora quanto ao pagamento de verbas sucumbenciais. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a isenção da segurada quanto ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observação.